Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. NATUREZA DESVIRTUADA. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valor constrito via SISBAJUD em caderneta de poupança do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a penhora de valores depositados em conta formalmente denominada como poupança, mas cuja movimentação financeira demonstra utilização típica de conta corrente, com frequentes transferências via PIX, recebimentos e pagamentos com cartão de débito.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. A norma visa proteger a reserva financeira mínima do executado e de sua família, não a movimentação financeira cotidiana disfarçada sob a rubrica formal de conta poupança.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que é possível a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira demonstre o seu desvirtuamento, capaz de transmudar a sua natureza para equivalente à conta corrente.

5. É ônus do executado demonstrar a natureza de poupança genuína da conta em que efetivado o bloqueio, nos termos do art. 854, §3o, inciso I, do CPC. No caso dos autos, o extrato juntado pelo agravante demonstra movimentação financeira ativa, com transferências frequentes via PIX recebidos e enviados e pagamentos com cartão de débito, caracterizando o uso da conta como instrumento de movimentação cotidiana, e não como reserva financeira.

6. Não se desincumbindo o executado do ônus de comprovar a natureza de poupança genuína da conta, afasta-se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC e mantém-se a penhora efetivada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil não se aplica a valores depositados em conta formalmente denominada como poupança quando demonstrado o seu desvirtuamento, caracterizado pela movimentação financeira típica de conta corrente, com transferências frequentes via PIX e pagamentos com cartão de débito, evidenciando que os valores não se destinam à constituição de reserva financeira."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, e 854, §3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.732.092/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020; TJDFT, Acórdão 1435757, 0740631-41.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJe: 14/7/2022; TJDFT, Acórdão 1720934, 0734433-51.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJe: 21/7/2023.